Tribunal: TJDFT
Processo: 0729337-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. COMPETÊNCIA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECURSO PREJUDICADO. MANDADO DE SEGURANÇA C/C TUTELA DE URGÊNCIA. MÉRITO. CONCURSO PÚBLICO. TJDFT. CARGO DE ANALISTA JUDICIÁRIO. QUESTÃO SUBJETIVA. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE ERRO GROSSEIRO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DEBATE SOBRE OS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO EM SUBSTITUIÇÃO À BANCA EXAMINADORA. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 458 DO STF.
1. Apesar de o Poder Judiciário do Distrito Federal e dos Territórios ser organizado e mantido pela União (art. 21, XIII, da Constituição Federal - CF), o que o leva a ser considerado um órgão federal, a sua jurisdição é local, como se pode observar do art. 92, III e VII, da CF, o que afasta, por consectário, a aplicação do art. 109, I, da CF, que dispõe que compete aos juízes federais processar e julgar as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho, assim como também afasta a aplicação da Súmula no 150 do STJ e do art. 45 do CPC.
1.1. À luz do art. 8o, I, c, da Lei no 11.697/2008 (Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal e dos Territórios) c/c art. 13, I, c, do Regimento Interno deste TJDFT, compete a este Tribunal de Justiça, especificamente por seu Conselho Especial, processar e julgar o mandado de segurança impetrado contra atos do Presidente do Tribunal. Por consectário, no exercício de juízo de retratação (art. 1.021, §2o, do CPC), deve-se reconhecer a competência deste Órgão para processamento e julgamento do presente writ. Agravo interno prejudicado.
2. A jurisprudência do STF se firmou pela impossibilidade de o Poder Judiciário substituir banca examinadora de concurso público, repudiando a interferência judicial nos critérios de correção das suas questões, pois estes critérios compõem o mérito administrativo, salvo situações excepcionais nas quais haja erro grosseiro ou manifesta ilegalidade, consubstanciada em patente violação ao edital do certame, como a incompatibilidade do conteúdo cobrado à disposição editalícia, por exemplo, conforme disposto no RE no 632.853/CE (Tema 485/STF).
3. Na hipótese, conquanto aventada a existência de erro grosseiro na correção da questão indicada, formulada pela banca examinadora do certame, capaz atrair a aplicação da situação excepcional firmada na tese fixada pelo STF no RE no 632.853/CE (Tema 485), cotejados os elementos apresentados nos autos, verifica-se que, de fato, pretende o impetrante discutir o seu mérito e que, para dirimir controvérsia, é necessário o exame do seu conteúdo, o que afasta a atuação do Judiciário em substituição à banca examinadora.
3.1. Restando constatado que a questão indicada demandou dos candidatos conhecimento e interpretação do correspondente enunciado, tendo a banca examinadora fundamentado de maneira razoável e adequada a assertiva contra a qual se insurgiu o impetrante, não há se falar em erro grosseiro ou ilegalidade, o que afasta a possibilidade de intervenção do Judiciário quanto ao seu mérito.
4. Segurança denegada.